Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-11.2024.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta conduta negligente, atribuída à operadora de serviços de energia elétrica e à gestora de pagamentos (falha de segurança, expondo autor à prática de estelionato). Abordagem reparatória. Juízo de improcedência. Recurso do autor. Desprovimento.